Tribunal: STF
Processo: AI 556727
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Prerrogativa de foro. Inexistência. Precedentes.



    1. Inexiste foro por prerrogativa de função nas ações de improbidade administrativa.



    2. Agravo regimental não provido.